Tribunal: TJDFT
Processo: 0732792-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0732792-88.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROCHA &amp; SALGADO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX LTDA APELADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF D E C I S Ã O Ao protocolizar a petição de apelação, Rocha &amp; Salgado Indústria e Comércio de Aço Inox Ltda. requereu a concessão da gratuidade judiciária, sustentando ser empresa de pequeno porte e que se encontra praticamente em ruína, por não dispor de quaisquer valores para a manutenção do estabelecimento. Requereu a concessão do pedido com efeitos ex tunc, aduzindo que, embora tenha requerido o benefício ao contestar, tal pedido não foi objeto de exame pelo douto magistrado singular, no momento da prolação da sentença. Distribuída a apelação, foi proferida a decisão monocrática de ID no 63432522, em que restou indeferida a gratuidade judiciária à apelante, bem assim, determinou-se sua intimação para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Conforme a certidão de ID no 63837741, o prazo concedido para tal finalidade à recorrente transcorreu integralmente sem manifestação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 101, § 2o, do CPC, indeferida a gratuidade da justiça em grau recursal, impõe-se o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Dessa forma, desatendida a determinação judicial de ID no 63327995, não conheço da apelação (art. 101, § 2o, c/c o art. 932, inciso III, ambos do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 12 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator